Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726266-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICE ROSA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS ALVES DA CONCEICAO EMBARGADO: REGINA OLIVEIRA MACHADO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargada/autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os Embargos de Declaração opostos pela ré (ID 16162858 - Pág. 1). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator